Tribunal: TJMT
Processo: 1005941-28.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005941-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE LINO DE BRITO - CPF: 017.903.943-17 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), MARCOS GLEUSON FELIX DA SILVA - CPF: 668.616.753-34 (PACIENTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IVONIR ALVES DIAS
PACIENTE: MARCOS GLEUSON FELIX DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE QUE AMEAÇA A EX-MULHER, AFRONTANDO PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005941-28.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: IVONIR ALVES DIAS
PACIENTE: MARCOS GLEUSON FELIX DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado Ivonir Alves Dias em favor de
MARCOS GLEUSON FELIX DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas e ameaça.

Aduz que os fatos não seriam verdadeiros, e que apesar de existirem Medidas Protetivas em face do paciente, ele jamais as descumpriu, pois não teria ligado para a vítima, tampouco a ameaçado.

Assim, sustenta que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, pois a autoridade coatora se valeu de termos genéricos e hipotéticos, que não justificam a medida excepcional imposta, além de ausentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 163672192).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 163867713.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 166123687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IVONIR ALVES DIAS
PACIENTE: MARCOS GLEUSON FELIX DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
MARCOS GLEUSON FELIX DA SILVA
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado pelos crimes de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência e ameaça
por várias vezes
, consoante fragmento da denúncia:

“ (...)

FATO 01

Denota-se dos autos que, em data incerta, mas sabidamente no período compreendido entre o ano de 2022 e antes do mês de fevereiro de 2023, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, MARCOS GLEUSON FÉLIX DA SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à sua ex-mulher, a Sra. Edilene Lino de Brito.

FATO 02

Colhe-se no presente procedimento que, no dia 26 de fevereiro de 2023, por volta das 22h55min, bem como no dia 28 de fevereiro de 2023, por volta das 23h58min, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, MARCOS GLEUSON FÉLIX DA SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, por 06 (seis) vezes, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da Sra. Edilene Lino de Brito, mantendo contato com esta.

FATO 03

Consta que, no dia 05 de março de 2023, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, MARCOS GLEUSON FÉLIX DA SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, por 08 (oito) vezes, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da Sra. Edilene Lino de Brito, mantendo contato com esta.

FATO 04

Ressoa dos autos que, no dia 07 de março de 2023, por volta das 16h36min, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, MARCOS GLEUSON FÉLIX DA SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da Sra. Edilene Lino de Brito, mantendo contato com esta.

FATOS 05 e 06

Colhe-se no presente procedimento que, no dia 15 de março de 2023, por volta das 22h40min, na Rua das Mangueiras, nº 2382 W, Bairro Jardim Europa, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, MARCOS GLEUSON FÉLIX DA SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, entrou e permaneceu, clandestinamente, no domicílio de sua ex-mulher, a Sra. Edilene Lino de Brito – local que estava proibido de se aproximar – descumprindo, assim, decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor desta.

FATO 07

Apurou-se que, no período compreendido entre 26 de fevereiro de 2023 e 15 de março de 2023, MARCOS GLEUSON FÉLIX DA SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, - perseguiu sua ex-mulher, a Sra. Edilene Lino de Brito, reiteradamente, mediante o envio de mensagens, ligações telefônicas e a invasão do domicílio da ofendida, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, assim agindo contra mulher por razões da condição de sexo feminino. (...)

Assim, por ocasião do FATO 1, enquanto ainda conviviam maritalmente, o denunciado bradou ameaçadoramente para a vítima: “se não ficar com ele, não ficará com mais ninguém”.

Diante desse cenário de violência e, pelo fato do increpado não aceitar a separação e tampouco a divisão de bens, a ofendida solicitou medidas protetivas em seu favor, junto aos autos n. 1000631- 74.2023.8.11.0086 – das quais o indiciado teve ciência no dia 16/02/2023 às 13h06min, conforme certidão de ID 111256719 - Pág. 1.

Denota-se que, inobstante as proibições impostas pelo Poder Judiciário,
no dia 26/02/2023, o réu ligou, cerca de 05 (cinco) vezes, para a vítima.

Ressoa que a ofendida bloqueou o contato telefônico do increpado, razão pela qual este passou a utilizar um numeral diverso de sua propriedade (048 99123-58171).

Deste modo, MARCOS GLEUSON FÉLIX DA SILVA, após incessantes ligações, conseguiu falar com a ofendida, ocasião em que afirmou: "não quero esse irmão ai em casa não" – se referindo aos pedreiros que estavam prestando serviços na casa de Edilene.

Ato contínuo, ainda no dia 26/02/2023, por volta das 23h11min, o acusado efetuou outras 04 (quatro) ligações, com o intento de manter contato com a ex-mulher – as quais esta não atendeu.

Não obstante, no dia 28/02/2023, por volta das 23h58min, novamente, o réu telefonou para a ofendida, utilizando o mesmo numeral: (048) 99123-5817.

Ademais, por ocasião do FATO 03, no dia 05/03/2023, o increpado efetuou aproximadamente 08 (oito) ligações para a vítima, utilizando o novo numeral (65) 9 9262-3924 (ID 112561965 - Pág. 1 e 112561966 - Pág. 1). Ademais, durante uma dessas ligações, com o intento de ameaçá-la, o denunciado alertou a ex-mulher, dizendo: “
isso não vai ficar assim, pois descobriria quem era a pessoa com quem a vítima estava”.

Ainda, denota-se que, no dia 07/03/2023 (FATO 04), por volta das 16h36min, o increpado encaminhou mensagem no whatsapp da vítima dizendo: “Boa tarde mulher. Como vai você?; Boa noite, é a Edi?”. Em seguida, ao ser questionado pela vítima quem seria o interlocutor, este respondeu: “Marcos” (ID 112561964 - Pág. 1).

Outrossim, mesmo após ser advertido por este juízo acerca das consequências de novo descumprimento das medidas protetivas, em 15/03/2023, no período noturno, conforme descrevem os FATOS 05 e 06, o increpado, utilizando uma motocicleta, adentrou e permaneceu, clandestinamente, no quintal da residência da vítima – sendo a ação filmada pela ofendida (ID 112561976 - Pág. 1).

Colhe-se que, naquela ocasião, o denunciado afirmou ameaçadoramente à ex-mulher: “isso não vai ficar assim” – referindo-se ao fato de que teria sido cientificado pelo irmão que a vítima teria um novo relacionamento afetivo. Cumpre informar que a ofendida ofereceu representação criminal (ID 112561963 - Pág. 1), bem como desejou ver seu agressor ser processado ao registrar o Boletim de Ocorrência n. 2023.72468 (ID 112561974 - Pág. 1). (...)”

O juízo
a quo
, decretou a custódia preventiva do paciente, diante da necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima,
considerando reiteradamente o descumprimento, pelo paciente, das medidas protetivas de urgência fixadas
com base na Lei Maria da Penha,
in verbis:

“ (...)

Trata-se de Inquérito Policial instaurado em desfavor de Marcos Gleuson Félix da Silva, pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, art. 140 e 147, ambos do Código Penal, em face da vítima Edilene Lino de Brito.

A ofendida solicitou medidas protetivas em desfavor do increpado nos autos de n. 1000631-74.2023.8.11.0086, no dia 15.02.2023,
das quais o indiciado teve ciência no dia seguinte, 16.02.2023,
às 13h06min, conforme certidão de Id. 110362659, acostada naqueles autos.

Juntou-se Boletim de Ocorrência de n. 2023.57406, informando suposto descumprimento das medidas protetivas (Id. 111256720 - págs. 01/02).

Naquela ocasião, a vítima aduziu que: “
QUE, afirma que Marcos vem descumprindo a medida protetiva, pois está ligando de outro número para a declarante,
informando o numeral como sendo (048) 99123-5817, pois fez o bloqueio de Marcos em seu telefone; QUE, a primeira ligação ocorreu dia 26/02/2023 por volta das 22h55min onde Marcos disse que não queria saber desse irmão ai não, onde a declarante esclarece que está reformando uma casa e que tem alguns pedreiros prestando serviço e que Marcos estaria se referindo a um deles; QUE, Marcos ainda disse que não estava nem ai se o telefone da declarante estava sendo rastreado ou não, tendo a declarante desligado; QUE, Marcos ligou na mesma data dia 26/02/2023 por mais quatro vezes, sendo que a declarante atendeu somente a primeira ligação; QUE, a outra ligação ocorreu em 28/02/2023 as 23h58min, tendo a declarante atendido e Marcos nada disse, tendo a ligação ficado em silêncio ; QUE, a declarante afirma que atendeu as ligações e conversou com Marcos apenas na ligação do dia 26/02, tendo reconhecido a voz como sendo dele; QUE, Marcos ainda está trabalhando nesta cidade na empresa visão (atendente de alarme) e também trabalha na BRF como vigilante na guarita da Proahb 01; QUE, no dia 26 ou seguinte não procurou nenhuma unidade policial afim de comunicar o descumprimento, tendo o feito na presente data; QUE, Marcos não a procurou pessoalmente; QUE, nega ocorrência de xingamentos ou ameaças via ligações.”

Diante disso, o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do increpado (Id. 111300861 - Pág. 01/06).

Este Juízo, por sua vez, entendeu pela necessidade de designação de audiência de justificação (Id. 111304403 - Pág. 01/02).

Realizada a aludida solenidade, em 07.03.2023, foi acolhida a justificativa apresentada pelo
increpado e ele foi mais uma vez advertido sobre a possibilidade de decretação de sua prisão preventiva, em caso de novo descumprimento (Id. 111668635 - Pág. 01/02).

No dia 10.03.2023, a vítima foi ouvida novamente, prestando outras declarações com o seguinte teor: “QUE registrou ocorrência em 05/03 noticiando descumprimento; QUE, afirma que recebeu oito ligações de Marcos Gleuson no domingo dia 05/03, apresentando os prints das ligações via numeral 065 9 9262-3924, numeral do próprio Marcos; QUE, afirma que atendeu duas das ligações e uma das ligações durou cerca de trinta e nove minutos, sendo que a declarante conversou com Marcos sobre a partilha de bens, sendo que a declarante disse que estava conhecendo outra pessoa, tendo Marcos dito que isso não iria ficar assim e que ele iria descobrir quem era a pessoa com quem a declarante estava; QUE, a declarante se sentiu ameaçada; QUE, Marcos não foi até a casa da declarante; QUE, Marcos fica mandando recado pelas filhas dizendo que quer viver o resto da vida dele com a declarante; QUE, esclarece que antes de sair de casa, antes da medida protetiva, Marcos Gleuson disse que se a declarante não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém e que após as medidas, Marcos não repetiu essa fala; QUE, após o registro de ocorrência de domingo dia 05/03 Marcos não a ligou, bem como nega que Marcos a tenha procurado pessoalmente, mas na terça feira recebeu uma mensagem via whatsapp, as 16h36min do numeral 065 98131-1644, apresentando neste ato print e na conversa o interlocutor se identifica como Marcos, sendo que após a declarante dizer que iria fazer "outra queixa" o numeral não mais respondeu, bem como não efetuou ligações.”

Em seguida, em 16.03.2023, aportou-se ao Id. 112561974 - Pág. 01/02, o Boletim de Ocorrência n. 2023.72468, noticiando novo descumprimento das medidas protetivas deferidas, ocorrido em 15/03/2023, por volta das 22h40min:

A COMUNICANTE RELATA O FATO/ QUE NA DATA DE ONTEM QUANDO A COMUNICANTE ESTAVA CHEGANDO EM SUA CASA, JUNTO COM DUAS AMIGAS DA IGREJA, NESTE MOMENTO O SEU EX ESPOSO O SENHOR MARCOS, O QUAL A COMUNICANTE TEM UMA MEDIDA PROTETIVA EM SEU DESFAVOR, ENTRA COM A MOTO LOGO ATRÁS DA COMUNICANTE. QUE A COMUNICANTE RELATA QUE MARCOS FALOU QUE O SEU IRMÃO VIU A COMUNICANTE NA RUA E FALOU QUE A COMUNICANTE ESTAVA O TRAINDO. QUE A COMUNICANTE RELATA QUE FOI MUITO RÁPIDO QUE LEMBROU NA HORA APENAS DE FILMAR MARCOS DENTRO DO QUINTAL DE SUA RESIDENCIA. QUE A COMUNICANTE REGISTRA ESTA OCORRÊNCIA PARA NOTIFICAR A QUEBRA DA MEDIDA PROTETIVA.

A vítima gravou o momento em que o ofensor invade o seu domicílio, estando o vídeo acostado no Id. 112561976.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial postulou novamente pela decretação da prisão preventiva do ofensor (Id. 112617220).

É o necessário. Decido.

Como cediço, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é cabível a decretação da prisão preventiva nos casos de crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar contra a mulher, para fins de assegurar a execução das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Tal hipótese tem por objetivo, como ultima ratio, garantir a integridade física e psicológica de mulheres vítimas de violência de gênero, quando se verificar a frustração das medidas protetivas anteriormente concedidas.

No caso dos autos, infere-se que após ser intimado das medidas deferidas em favor da vítima, obrigando-lhe, entre outras condições, a não aproximar-se dela e a não entrar em contato por qualquer meio de comunicação, o ofensor teria continuado lhe perseguindo, realizando inúmeras ligações para seu aparelho celular, inclusive ressaltando que não aceitava a presença de um pedreiro em sua casa, tudo a demonstrar a sua fixação com a vítima.

No dia 05/03/2023, por exemplo, ele teria efetuado diversas ligações para ela, sendo que, ao atendê-lo e salientar que já estava se envolvendo com outra pessoa, Marcos teria lhe ameaçado, dizendo que “isso não iria ficar assim e que ele iria descobrir quem era a pessoa com quem ela estava”.

E, mesmo depois de devidamente advertido por esta magistrada, de que novos descumprimentos não seriam tolerados, ele invadiu o domicílio da ofendida, a fim de tirar satisfações com ela, acerca de seu novo relacionamento amoroso, sendo a sua ação toda filmada por ela.

Com efeito, verifica-se que, embora devidamente advertido – inclusive em Juízo - quanto às medidas impostas e quanto às consequências do descumprimento, o ofensor as descumpriu de diversas maneiras, em verdadeira situação de perseguição à vítima, inclusive invadindo o seu domicílio e fazendo ameaças em seu desfavor.

Sendo assim, restando demonstrado de forma evidente que as medidas protetivas impostas não estão sendo suficientes para impedir o ímpeto do ex-companheiro da vítima, que, mesmo ante a ordem judicial reitera as condutas delituosas, a representação pela decretação da prisão preventiva do increpado merece acolhimento.

(...)

Desta feita, a reiteração das condutas delitivas contra a vítima, bem como o comportamento audacioso do ofensor, não demonstrando nenhum temor às leis, nem qualquer respeito ao Poder Judiciário, reforça a necessidade de sua custódia cautelar.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a prisão preventiva do ofensor MARCOS GLEUSON FELIX DA SILVA, devidamente qualificado nestes autos, forte nos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP, a fim de que seja assegurada a execução das medidas protetivas de urgência. (...)”.

A decisão destaca que o paciente
afrontou repetidamente medidas protetivas de urgência determinadas pela Juíza
, das quais foi intimado. A Magistrada acrescentou que as evidências indicaram o descumprimento e que o réu usou telefones de terceiros para fazer contato e perturbar a tranquilidade da ex-mulher, em verdadeira situação de perseguição, inclusive invadindo o seu domicílio e fazendo ameaças.

A prisão preventiva em casos tais, que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, está expressamente prevista no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, e tem como intuito
dar maior efetividade às medidas protetivas deferidas em favor e para a proteção da mulher.

Por tais motivos a custódia cautelar se faz necessária para fins de garantia da ordem pública, proteção à integridade física e psicológica da vítima e pelo efetivo risco de reiteração delitiva por parte do paciente.

Nessa direção, entende o STF que
“ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei n. 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”
(HC n 169.166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 1º/10/2019 PUBLIC 2/10/2019).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva
, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

Por fim, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023